Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA RESIDENTE NO EXTERIOR. “QUANTUM” ALIMENTAR FIXADO POR SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ESTRANGEIRA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Conforme expressa determinação do colendo STJ exarada nos autos de homologação da sentença estrangeira atinente ao caso concreto (HDE 5278), eventual revisão dos alimentos fixados deve ser formulada perante o foro que proferiu a decisão estrangeira.
2. Falece interesse processual, na modalidade adequação, ao autor que ajuíza "ação de oferta de alimentos" com o nítido propósito de revisar o valor de uma obrigação alimentar preexistente. A pretensão de modificar o quantum de uma prestação já estabelecida, com base na alteração do binômio necessidade X possibilidade, deve ser veiculada por meio de ação revisional.
3. Qualquer decisão de tribunal local que avance sobre o mérito dos alimentos para fixar novo valor configuraria indevida sobreposição à autoridade da Corte Superior e usurpação de competência, em clara violação à hierarquia judiciária.
4. Recurso conhecido e não provido.